Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. PERDAS E DANOS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autor que celebrou contrato de cessão de direitos sobre veículo gravado com alienação fiduciária, requerendo a resolução do contrato, a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos, a responsabilização pelas infrações e tributos incidentes sobre o bem, além de indenização por danos morais. A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato e julgou improcedentes os demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) verificar se é cabível a declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos sem pedido expresso da parte autora;(ii) definir se o inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato com perdas e danos;(iii) apurar a responsabilidade da cessionária pelas infrações de trânsito e encargos incidentes sobre o veículo no período em que esteve na posse do bem;(iv) estabelecer se há danos morais indenizáveis em razão da cobrança das parcelas inadimplidas pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura decisão extra petita a declaração de nulidade do contrato quando não formulado pedido expresso nesse sentido na petição inicial, restringindo-se o autor a pleitear a resolução contratual.
4. A cessão da posição contratual em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é válida entre as partes, ainda que ineficaz em relação à instituição financeira credora, ausente sua anuência.
5. O inadimplemento contratual, consubstanciado no não pagamento das parcelas do financiamento e encargos sobre o veículo, autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, com indenização pelas perdas e danos suportados pela parte lesada.
6. A reparação por perdas e danos deve considerar o valor das prestações vencidas não quitadas, no limite do pedido formulado, com atualização monetária desde os respectivos vencimentos e incidência de juros de mora conforme a taxa Selic a partir da citação.
7. A parte que detém a posse direta do veículo é responsável pelas infrações de trânsito cometidas durante o período em que esteve na posse do bem, podendo o Judiciário reconhecer essa responsabilidade mesmo após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB.
8. A cobrança de parcelas inadimplidas pela instituição financeira, ainda que direcionada ao cedente, não configura violação de direito da personalidade nem gera abalo anímico indenizável, diante da assunção voluntária dos riscos da cessão sem anuência do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, arts. 421, 422, 475; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 506; CTB, art. 257, § 7o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1369597, 0713704-34.2018.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/09/2021, DJe 16/09/2021.TJDFT, Acórdão 1026855, 20140111322473APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/06/2017, DJe 28/06/2017.TJDFT, Acórdão 1985042, 0717857-37.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 09/04/2025.TJDFT, Acórdão 1233762, 0701600-61.2019.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 04/03/2020, DJe 10/03/2020.STJ, AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma.
(k)